Tribunal: TJES
Processo: 5004239-56.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004239-56.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOMA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA
RECORRIDO: COMERCIAL EL ARIDI LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5004239-56.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: COMERCIAL EL ARIDI LTDA

RECORRIDO: SOMA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. FATO INCONTESTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA ATIVA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda para impugnar protesto indevido lançado contra si pela Ré. Em contestação, a ré reconheceu ter incorrido em erro na emissão da nota fiscal nº 3663, o que tornou indevido o protesto levado a efeito em desfavor da Autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal limita-se a verificar: (i) se o protesto indevido de título em nome da Autora configura hipótese de dano moral indenizável, ante a arguição de existência de negativações pretéritas ativas em nome da Requerente; e (ii) se o valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Inicialmente, verifica-se que o Juízo de origem consignou que a própria ré reconheceu expressamente, em contestação, a existência de erro na emissão da nota fiscal nº 3663, de modo que inconteste que indevido o protesto levado a cabo em desfavor da Autora. Nessas condições, encontra-se caracterizada a ilicitude da conduta, sendo desnecessária maior controvérsia quanto à existência de falha no cumprimento do dever de cuidado na emissão e cobrança do título.

(5). Quanto aos danos morais, o indevido apontamento de título em cartório contra pessoa jurídica implica abalo à sua honra objetiva, atingindo seu bom nome, reputação e credibilidade no mercado, elementos essenciais à continuidade de suas relações comerciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, inclusive quando se trata de pessoa jurídica. A sentença, com acerto, citou precedente daquela Corte Superior, segundo o qual “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ, AgInt no AREsp 1.345.802/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/02/2019, DJe 27/02/2019).

(6). A alegação defensiva de que a Autora possuiria histórico de inadimplência não possui comprovação nos autos, inexistindo qualquer registro de anotação desabonadora pretérita e ativa no momento do protesto levado a efeito pela Recorrente que, eventualmente, justificasse a aplicação do teor da Súmula 385 do STJ para fins de afastamento dos danos morais.

(7). Nesse sentido, presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano moral presumido e nexo de causalidade –, impõe-se a manutenção do dever de indenizar reconhecido na sentença. No que concerne ao
quantum
, a indenização foi fixada em R$ 5.000,00, valor que se alinha aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da reparação, sem representar enriquecimento sem causa da parte autora, não se mostra desarrazoado o montante arbitrado, de modo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

O protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, por atingir diretamente sua honra objetiva, reputação e credibilidade no mercado. Inexistindo prova de anotação desabonadora pretérita e ativa no momento do protesto levado a efeito em desfavor do ofendido, não há que se falar em aplicação do teor da Súmula 385 do STJ para fins de afastamento dos danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)